Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-43.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000821-43.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JOSE MILTON MENDES - CPF: 464.602.921-91 (APELANTE), JEFFEYR BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 054.624.251-04 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ANA FLAVIA AQUINO SILVA - CPF: 009.088.281-44 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO COSTA MENDES - CPF: 688.731.231-04 (APELANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 603.766.431-53 (APELANTE), HIDERALDO MAGNANI - CPF: 473.929.241-68 (APELANTE), DAIANE ARIOTTI - CPF: 052.164.716-93 (VÍTIMA), TATIANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 029.453.351-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA AURIZETE DA SILVA PEREIRA - CPF: 029.392.341-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE ARIOTTI - CPF: 052.164.716-93 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE FERREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), ANTÔNIA AURIZETRE DA SILVA PEREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
CONDENAÇÃO
.
IRREGINAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS
.
DESCABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES
.
VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE
.

2.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO CONCERNENTE À OBRIGAÇÃO DE PAGAR INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA DENÚNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou a ela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

2.
Inexistindo pedido expresso de indenização por parte acusação ou da
ofendida
, resta indevida a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, na forma do que dispõe o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Milton Mendes

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000821-43.2021.8.11.0042
, condenando-o pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), à pena de 1 (um) mês e
10
(
dez
) dias de detenção, em regime aberto.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
218408157
, postula a sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
ao argumento de que não existem provas nestes autos capazes de sustentar a sentença condenatória
; e, subsidiariamente
,

o
afastamento ou
a
redução da condenação
ao pagamento de indenização à
vítima
pelos danos causados pela infração.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
220618684
, pugna pelo desprovimento deste recurso
.

Nesta instância revisora, no parecer constante no ID
222805659
, a Procuradoria-Geral de Justiça
, opina pelo parcial provimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
213700814
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos que, no dia 03.04.2020, por volta das 20:00 horas, no estabelecimento comercial denominado Restaurante “O Sertanejo”, situado no pátio do Posto Carmelitano, localizado à Rodovia BR 364, km 393, bairro Distrito Industrial, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado JOSÉ MILTON MENDES ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave à vítima Daiane
Ariott
, sua ex-companheira, qual seja, a morte.

Da narrativa:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviveram por cerca de 19 (dezenove) anos, estando separados havia 01 (um) ano, à época dos fatos; do relacionamento, adveio 01 (uma) filha.

Apurou-se que, no dia em comento, o increpado compareceu ao local revoltado por ela tê-lo acionado na Justiça em razão da pensão alimentícia da filha que ambos possuem em comum.

Em seguida, o implicado proferiu ameaça contra a ofendida, dizendo: “ah! Você pode muito bem ‘pegar’ uma BR ‘aí ó’, se acidentar, morrer”, deixando-a receosa.

Outrossim, constatou-se que a vítima solicitou medidas protetivas, as quais foram deferidas nos Autos PJE nº 1017641- 77.2020.8.11.0041, sendo que a ofendida, naquele feito, NÃO manifestou interesse em se retratar da Representação Criminal antes ofertada.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às fls. 05/IP e o Termo de Representação Criminal está às fls. 12/IP, ambos do id. 47182691.
[...]

A materialidade do delito narrado na denúncia ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
213700806
, p. 5-7
); termo de representação criminal do crime de ameaça
(ID

213700806
, p.12
); e
pedido de providências protetivas
(ID
213700806
, p. 13-15
); bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Não
obstante
o apelante
tenha
negado
ter proferido as ameaças
contra a
ofendida, tem-se que a sua versão restou isolada nestes autos, uma vez que
Daiane
apresentou
na fase extrajudicial
relatos coesos acerca
do crime
narrado na denúncia
, afirmando que
ele
chegou
ao restaurante em que ela trabalhava

dizendo que ela não tinha Deus no coração
e questionando o motivo de t
ê-lo

acionado na
J
ustiça.
E, como a ofendida,
respondeu
que queria resolver a sua vida
,
José Milton
começou a ameaçá-la de morte
, conforme se infere destes trechos
do
depoimento
da ofendida
:

[...] o autor dos fatos é seu
ex-convivente
[...] que conviveram por dezenove anos, estão separados de corpos há um ano [...]; que durante este tempo de separados, estava tentando resolver a situação de maneira consensual, mas ele só enrola e no final do mês de fevereiro entrou na justiça para dissolução da união e separação dos bens; [...] que quando tomou conhecimento da ação, no dia 3.4.2020, por volta das 20h,
estava no restaurante quando José entrou, gritando, dizendo que ela não tinha Deus no coração e por que ela tinha o colocado na justiça, que respondeu a ele desejava resolver a vida e ele fez uma ameaça dizendo: ‘Ah, você pode muito bem pegar uma BR aí ó, se acidentar, morrer’
; que dias após, ele registrou um boletim de ocorrência na cidade de Sorriso afirmando que, caso ocorresse algo com a
ex
mulher, o culpado seria este tal de Marcelo, pessoa esta que a vítima sequer conhece, mas sabe que este cidadão o acusa de vários crimes; que o dia que ele registrou este boletim, o agressor fotografou o
b.o
e mandou para a filha dizendo para ela avisar a mãe ‘para ficar esperta’; [...] que constantemente José Milton invade o restaurante, a ofende perante os funcionários, inclusive hoje (22.4.2020), por volta de 7h, ele esteve no local, ofendeu e demitiu a auxiliar de cozinha sem motivos aparentes e sem respeitar as leis trabalhistas [...]
.
(Trechos do depoimento extrajudicial de Daiane
Ariotti
visto no ID 213700806, p. 8-9).

Destacamos

Em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas
à
autoridade policial,
e
sclarecendo
,
dessa feita,
que o apelante
passou a ameaçá-la
;

e
que no dia dos fatos
ele
foi até o restaurante
em
que
a ofendida
trabalhava e disse que
ela
“podia pegar a BR, quebrar o pescoço e morrer”
em tom ameaçador.
Afirmou, ainda,
Daiane
, que
José Milton
afirmou
que
havia uma pessoa que estava devendo para ele e que essa pessoa
poderia
matá-la, o que fez com que
a vítima
sentisse muito medo,
o que a levou a ser
mudar para o
E
stado de Santa Catarina, com a sua filha.

Coadunando
o
depoimento prestado pela vítima, a testemunha
Tatiane Ferreira de Souza
, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, ratificou as declarações prestadas em sede inquisitiva, asseverando que as discussões entre a
ofendida
e o apelante eram frequentes
. Asseverou, outrossim
,
a declarante,
que
Daiane
tinha muito medo de José Milton
, bem como que no dia dos fatos

aquela
estava no mesmo local e apesar de não ter ouvido as ameaças, ouviu a discussão entre
os dois
e logo após, pôde constatar que a vítima ficou apavorada.

Por sua vez, o
apelante, em
j
uízo,
negou a autoria delitiva, dizendo que não ameaçou a vítima ou sequer foi ríspido com ela.

Como se sabe o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que
a ofendida
foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que acionou a polícia e registrou uma ocorrência, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Ainda c
om relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

A propósito,
no que diz respeito
ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(
N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)
Destacamos

Além disso, impende registrar que
conquanto
o apelante alegue que as provas carreadas para estes autos são insuficientes
para demonstrar a prática do
delito de ameaça
pelo qual foi condenado
, a jurisprudência é firme no sentido de dar especial relevância ao depoimento da vítima em crimes dessa natureza, sobretudo quando corroborada com os demais elementos de provas, constituindo, desse modo, fator suficiente
para que seja mantida a condenação de José Milton
.

A propósito,
no que alude à temática
,
veja-se a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1)
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS TESTEMUNHOS NA FAZE JUDICIAL – TESE DA DEFESA NÃO COMPROVADA (ÔNUS DA PROVA) – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2) PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILDIADE – BENS JURÍDICOS DISTINTOS – 3) DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL – POSSBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – PENAS-BASES REFORMADA – FIXAÇÃO EM SEU MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
Incabível a absolvição das infrações penais (ameaça e perturbação da tranquilidade) com fundamento na ausência de provas, quando os fatos delitivos foram devidamente comprovados e autoria e a materialidade descritas na denúncia, imputada ao denunciado. Em crimes de violência doméstica e familiar nos quais em especial a palavra da vítima se revela de grande importância, ainda mais quando amparada por provas documentais e testemunhos em juízo, merece maior credibilidade, diante natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando não há qualquer motivo para se duvidar de tais palavras e testemunhos.
2. Inviável o pleito de absorção da infração menor pela maior, quando verificado nos autos que a perturbação não foi meio de execução do para o delito de ameaça. 3. Viável a redução da pena-base aplicada na sentença, quando evidenciada fundamentação que não comprova elementos e circunstâncias suficientes para o recrudescimento da pena, devendo a reprimenda permanecer no mínimo legal.
(TJMT, N.U 0015623-39.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29.06.2022 e publicado no DJE de 30.06.2022)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.9.2021 e publicado no DJE de 27.9.2021)
Destacamos

Finalmente, deve ser afastada a condenação do apelante na obrigação de pagar indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vítima, tendo em vista que tal imposição ofende as regras processuais que regem a matéria.

É certo a norma prevista no art. 387, IV do Código Penal, incluída pela Lei n. 11.719/2008, admite a possibilidade de indenização às vítimas pelo prejuízo causado pela prática criminosa. Entretanto, tal como entendem a doutrina e a jurisprudência aplicáveis à espécie, o pedido deve advir do ofendido ou do Ministério Público, mediante a indicação precisa de provas e valores suficientes para sustentá-los, possibilitando a defesa produzir contraprova, indicando valor diverso ou mesmo demonstrando a inexistência de dano material ou moral a ser reparado.

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre a matéria, não deixa qualquer dúvida ao asseverar:

[...] Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal,
é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido
. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
.
Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano,

é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa
[...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691).
Destacamos

Tendo isso como norte,
no caso em apreço,
deve ser asseverado que
não consta na denúncia o pleito visando a condenação do apelante na obrigação de pagar a citada indenização, razão pela qual o magistrado, ao fixá-la em
R$
10.000,00 (dez
mil reais)
, incorreu em violação
aos
princípios do contraditório e da ampla defesa
, tal como entendeu
o Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO POR DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO.

1. "Entre diversas inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387 que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla
a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
8/3/2018)". Nesse sentido:
AgRg
no REsp 1911826/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021,
DJe
24/09/2021.

2. Incabível o acolhimento de reparação de danos porque, além de não ter sido pleiteado pela acusação, não foi submetido a debate nos autos. Em matéria de danos, faz-se imprescindível a certificação do
an

debeatur
(certificação da obrigação) e do quantum
debeatur
(seu montante
liquido
).

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp n. 1.966.006/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022)
Destacamos

Logo,
considerando
que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal não dispensa o prévio debate sobre a questão no curso do processo; e reconhecendo que tal procedimento não foi observado nestes autos,
em respeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa
, é
imperiosa a reforma da
sentença
para extirpar da condenação o dever de o apelante indenizar a ofendida,

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao
recurso
interposto por
José Milton Mendes
, para
excluir
da condenação a
obrigação de indenizar a vítima a título de reparação de danos morais,
mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024